Tribunal: TJMT
Processo: 1044618-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044618-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), ALEX MARTINS DA SILVA - CPF: 019.070.991-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. IMPLANTAÇÃO TARDIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO. DECISÃO-SURPRESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, que reduziu as
astreintes
impostas ao INSS de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, mantendo o reconhecimento da mora de aproximadamente cinco meses na implantação do benefício. O agravante sustenta nulidade por violação ao contraditório, bem como a impossibilidade de redução de multa já vencida, e requer o restabelecimento do valor originalmente fixado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que reduz
astreintes
sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a revisão de multa cominatória já vencida, e se a redução promovida observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.

O art. 537, § 1o, do CPC confere ao juiz poder-dever de revisar, de ofício ou a requerimento, o valor das
astreintes
quando se mostrarem excessivas ou insuficientes, por se tratar de medida de natureza instrumental, que não se reveste de coisa julgada material, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 706.

4.

O contraditório, na hipótese de readequação da multa, pode ser exercido de forma diferida, sendo suficiente a possibilidade de impugnação pela via recursal, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando a multa não é excluída, mas apenas redimensionada.

5.

A vedação à modificação de multa vencida não é absoluta, devendo o art. 537, § 1o, do CPC ser interpretado sistematicamente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), admitindo-se a revisão do montante acumulado quando manifestamente desproporcional.

6.

A jurisprudência do STJ admite a redução das
astreintes
quando o valor global supera significativamente o valor da obrigação principal, inclusive em fase de execução, especialmente quando o devedor é ente público.

7.

No caso concreto, a multa acumulada de R$ 50.000,00 corresponde a aproximadamente 154% do valor principal da condenação (R$ 32.295,38), A revelar descompasso entre a sanção e a obrigação, o que autoriza sua readequação.

8.

A redução para R$ 20.000,00 preserva o caráter coercitivo e pedagógico da medida, reconhece a mora injustificada do INSS na implantação de benefício de natureza alimentar e, simultaneamente, impede oneração excessiva do erário.

9.

A ponderação entre a efetividade da tutela jurisdicional em favor do segurado hipossuficiente e a proteção ao erário conduz à solução intermediária adotada, que mantém valor expressivo a título de
astreintes
sem permitir enriquecimento desarrazoado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser revista pelo juízo da execução, inclusive quanto ao valor já acumulado, quando evidenciada desproporcionalidade em relação à obrigação principal. 2. A readequação das
astreintes
não configura decisão-surpresa quando assegurado contraditório diferido e ausente demonstração de prejuízo. 3. É legítima a redução de multa coercitiva imposta à Fazenda Pública quando o montante global supera significativamente o valor da condenação, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 8o, 9o, 10, 297 e 537, § 1o; CPC, art. 525, § 6o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 706 (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.04.2014); STJ, AgInt no AREsp 1918571/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2059692/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1515313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 10.06.2024; TJMT, Agravo Interno no 1034327-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 05.08.2025; TJMT, Agravo Interno no 1007061-38.2025.8.11.0000, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alex Martins da Silva contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, processo no 1004293-58.2024.8.11.0006, originário da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na qual reduziu “o valor da multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se reconhecido o efetivo descumprimento da obrigação de fazer, ante a mora de aproximadamente 5 (cinco) meses verificada entre abril de 2025 (data da intimação) e setembro de 2025 (data da implantação do benefício)”.

O recorrente narra que, após a homologação de transação em 03/10/2024 que determinou a implantação do benefício no prazo de 45 dias, sobreveio decisão em 11/06/2025 que fixou multa diária de R$ 1.000,00 com limite de R$ 50.000,00 para o caso de descumprimento. O INSS procedeu à implantação apenas em 22/09/2025, após 91 dias de atraso, e alcançou o teto da cominação. Informa que apresentou a liquidação, a qual foi reconhecida pela autarquia e homologada pelo juízo em novembro de 2025; contudo, em 18/11/2025 o INSS opôs impugnação em que sustentou excesso na execução da multa e postulou sua redução, o que foi acolhido pelo magistrado na decisão agravada de 28/11/2025, sem prévia intimação do exequente.

Sustenta nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (arts. 9o e 10 do CPC e art. 5o, LV, da CF), ao argumento de que a minoração das astreintes foi proferida sem que se oportunizasse sua manifestação, o que caracteriza decisão-surpresa.

No mérito, afirma a impossibilidade de redução das astreintes já vencidas, com invocação do art. 537, § 1o, do CPC e precedentes que vedam a alteração de multa pretérita. Destaca a recalcitrância do INSS, a natureza alimentar do benefício e a finalidade coercitiva da medida. Alega que o valor atingido não revela excessividade, mas sim o atraso prolongado do ente público, e que eventual minoração premiaria o inadimplemento estatal e comprometeria a efetividade da jurisdição. Refuta, ainda, pedido de suspensão da execução formulado pela autarquia, ao fundamento de que o crédito é alimentar, os valores foram homologados e a impugnação não obsta atos executivos, salvo se garantido o juízo e presentes os requisitos legais do art. 525, § 6o, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e manter o valor da multa anteriormente fixado.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reduziu de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 o valor das
astreintes
impostas ao INSS pelo atraso na implantação de benefício previdenciário, bem como à alegada nulidade do decisum por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. Discute-se, de um lado, se seria juridicamente possível a revisão de multa já vencida à luz do art. 537, § 1o, do CPC e, de outro, se o montante originalmente fixado mostrava-se proporcional diante da mora da autarquia e da natureza alimentar do benefício, ou se sua redução se impunha para evitar enriquecimento sem causa e assegurar observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme se extrai da decisão agravada, restou reconhecido que o INSS foi intimado em abril de 2025 para implantar o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária e que somente em setembro de 2025 comprovou a efetiva implantação, circunstância que caracterizou mora injustificada de aproximadamente cinco meses, reputada hábil a ensejar a incidência das astreintes. Não obstante a legitimidade da multa, o juízo singular entendeu que o valor total atingido – R$ 50.000,00 – se mostrava manifestamente desproporcional, por representar cerca de 154% do valor principal da condenação (R$ 32.295,38), razão pela qual a reduziu para R$ 20.000,00, a preservar, ainda assim, o caráter coercitivo da medida.

O agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a redução das astreintes teria ocorrido sem prévia intimação do exequente para que se manifestasse sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, alega ser juridicamente inviável a modificação de multa já vencida, à luz da literalidade do art. 537, § 1o, do CPC, e defende a proporcionalidade do teto originalmente fixado (R$ 50.000,00), em vista do atraso de 91 dias na implantação do benefício de natureza alimentar, da situação de vulnerabilidade do segurado e da finalidade coercitiva da medida. Requer o restabelecimento integral do valor da multa e, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

O agravante invoca os arts. 5o, LV, da Constituição Federal, e 9o e 10 do CPC, a afirmar que houve “decisão surpresa”, na medida em que o magistrado, ao acolher a impugnação do INSS, reduziu a multa sem que oportunizasse prévia manifestação da parte exequente.

O art. 537, § 1o, do CPC autoriza expressamente o juiz a modificar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor ou a periodicidade da multa, ou mesmo a excluí-la, quando se mostrar insuficiente ou excessiva. Trata-se de típico poder-dever de adequação da medida coercitiva, que tem natureza instrumental e cuja disciplina, inclusive segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 706, não se reveste de coisa julgada material nem sofre os efeitos da preclusão, justamente para permitir o controle permanente de sua razoabilidade.

Se a própria lei confere ao magistrado a prerrogativa de revisar as astreintes de ofício, não se pode exigir, como requisito de validade da decisão, a prévia abertura de contraditório específico sempre que a matéria for reapreciada, sob pena de esvaziar a função dinâmica do instituto. O contraditório, nessa hipótese, assume caráter diferido: a parte que se sentir prejudicada pela readequação da multa dispõe do meio recursal próprio – como ocorre no presente agravo – para submeter a questão ao crivo do tribunal.

No caso, o agravante não foi surpreendido pela supressão pura e simples da multa, mas apenas pela sua readequação quantitativa, cuja legalidade e proporcionalidade estão amplamente discutidas neste recurso. O exercício do direito de defesa, portanto, está plenamente assegurado.

Desse modo, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na falta de intimação específica para se manifestar sobre a impugnação, a nulidade não subsistiria diante da ausência de demonstração de prejuízo, além de se encontrar superada pelo presente julgamento, em que a questão é amplamente reexaminada sob contraditório efetivo.

Sustenta o agravante, ainda, que o art. 537, § 1o, do CPC autorizaria apenas a modificação da multa vincenda, a vedar qualquer revisão do valor já acumulado, de sorte que a redução promovida pelo juízo de origem violaria a própria literalidade do texto legal. Para reforçar esse entendimento, traz à colação julgados de outros tribunais que, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, passaram a diferenciar multa vencida e vincenda.

A tese não merece acolhida. Em primeiro lugar, continua plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, segundo a qual a decisão que comina
astreintes
não preclui, não faz coisa julgada, justamente porque a multa tem função meramente instrumental de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, e deve ser constantemente aferida à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A possibilidade de readequação do valor, em qualquer fase do processo, integra a própria natureza do instituto e não foi suprimida pelo novo CPC.

O art. 537, § 1o, ao referir-se à “multa vincenda”, teve como propósito precípuo evitar que o devedor, ciente de antemão da possibilidade de redução retroativa, se mantivesse deliberadamente inadimplente, a contar com futura benevolência judicial. Daí a ênfase na atuação tempestiva do juiz para ajustar a multa ainda em curso. Mas não se pode interpretar esse dispositivo de forma isolada e literal ao ponto de cristalizar valores manifestamente excessivos já vencidos, sob pena de subverter os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da razoabilidade (art. 8o do CPC).

O próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de revisão do valor das astreintes quando sua execução alcança patamar evidentemente desproporcional ao valor da obrigação principal, sobretudo em se tratar de verba a ser suportada pelo erário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA PARA REDUZIR O VALOR GLOBAL DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda. Precedentes. 1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, ao final, a título de indenização por danos morais, bem como a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, a causa de pedir e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 170 .000,00 (cento e setenta mil reais) para o limite global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1918571 RJ 2021/0183638-6, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

A interpretação sistemática e teleológica do art. 537 conduz, portanto, à conclusão de que a vedação à revisão retroativa não é absoluta, mas deve ceder quando o valor global da multa se mostrar flagrantemente incompatível com a finalidade coercitiva da medida e com os princípios que regem a atuação jurisdicional, notadamente a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nessa linha, a considerar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendo plenamente legítima a atuação do juízo de origem ao reexaminar, em cumprimento de sentença, o valor das
astreintes
já acumuladas, com o objetivo de ajustar a sanção aos parâmetros de equilíbrio e moderação exigidos pelo ordenamento jurídico.

Reconhecida a possibilidade jurídica de revisão, cumpre examinar se o redimensionamento promovido na origem observou, de fato, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, estão assentados os seguintes dados: a) o crédito principal decorrente das parcelas atrasadas, entre a DIB e a DIP, perfaz R$ 32.295,38; b) a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; c) o INSS retardou injustificadamente a implantação do benefício por aproximadamente cinco meses (91 dias de atraso), o que ensejou a incidência da multa até o limite máximo; d) a decisão agravada reduziu o valor global das
astreintes
para R$ 20.000,00, a manter, contudo, expressamente reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer.

O agravante insiste em que a multa não se tornou excessiva por força da decisão judicial, mas em razão exclusiva da persistente recalcitrância do INSS, que teria de suportar integralmente as consequências de sua própria conduta. Argumenta, ademais, que a natureza alimentar do benefício previdenciário, somada à condição de pessoa com deficiência do segurado, justificaria a manutenção do teto originariamente fixado.

De fato, a mora da autarquia é grave e reprovável, sobretudo porque incide sobre benefício de caráter alimentar, a destinar-se a segurado que, pelas próprias peculiaridades do caso, se encontra em situação de acentuada vulnerabilidade. Nesse ponto, a decisão de primeiro grau foi expressa em reconhecer o efetivo descumprimento da obrigação, a afastar qualquer alegação de fixação prematura ou indevida das astreintes.

Todavia, a gravidade da conduta do devedor não autoriza que a multa se converta em fonte de enriquecimento desmedido do credor, sob pena de deturpar a essência do instituto. As astreintes não têm natureza indenizatória nem punitiva, mas eminentemente coercitiva, a destinar-se a pressionar o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Ultrapassada essa finalidade – como ocorre quando o montante total da multa passa a superar, em muito, o valor do próprio direito material em disputa – impõe-se a intervenção judicial para reequilibrar a equação.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. VALOR ACUMULADO. COISA JULGADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Marilza Packer contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que, inicialmente, deferira bloqueio judicial de R$ 1.132.000,00 a título de astreintes, posteriormente reduzido para R$ 200.000,00, sem oitiva da parte exequente ou do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a redução do valor de multa cominatória (astreintes) já vencida, fixada em sentença transitada em julgado, no curso da execução, com fundamento no poder geral de cautela e nas limitações orçamentárias do ente público devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 537, § 1o, do CPC permite a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando evidenciada a desproporcionalidade ou excessividade do montante executado.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão de multas vencidas, desde que ainda estejam em discussão nos autos e não definitivamente pagas, afastando a incidência automática da coisa julgada.

5. A decisão agravada observou o poder geral de cautela e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando os efeitos financeiros do bloqueio integral sobre os serviços públicos essenciais prestados pelo Município.

6. Não há demonstração concreta de que o valor reduzido (R$ 200.000,00) seja insuficiente para garantir a efetividade da obrigação, tampouco se verifica enriquecimento sem causa da parte executada.

7. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público e da parte exequente não acarreta nulidade da decisão, por não demonstrado prejuízo concreto, sendo possível reavaliação futura diante de novos elementos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada em sentença transitada em julgado pode ser revista, inclusive no tocante ao valor acumulado, enquanto pendente de execução definitiva, desde que evidenciada sua desproporcionalidade. 2. É legítima a atuação do juízo da execução para adequar o valor bloqueado à realidade fiscal do ente público, com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da proporcionalidade e efetividade da tutela."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 297 e 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2059692/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022.

(TJMT – Agravo Interno no 1034327-34.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 23/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE MULTA COERCITIVA. IMPACTO SOBRE O ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso de apelação, que reconheceu a possibilidade de redução da multa cominatória imposta à autarquia previdenciária, fixando-a em valor proporcional ao descumprimento da obrigação de fazer, relativa à implantação de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revisão, na fase de cumprimento de sentença, do valor de astreintes originalmente fixadas, especialmente em relação aos valores vencidos, quando configurado desequilíbrio entre a sanção e a obrigação imposta, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e da proteção ao erário.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória, prevista no art. 537, do CPC, tem nítido caráter instrumental, visando compelir o devedor ao adimplemento específico da obrigação judicial, sem assumir contornos sancionatórios ou reparatórios. A sua fixação, e eventual majoração ou redução, não se reveste de definitividade, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo da execução, conforme sedimentado no Tema n.° 706, do STJ.

4. A decisão monocrática agravada está fundamentada na peculiaridade do caso concreto, em que a multa executada alcançava patamar superior a 80% do valor principal. Esse cenário revela claro descompasso entre o valor da sanção e a dimensão da conduta inadimplente, autorizando o redimensionamento judicial, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, sobretudo diante do impacto direto sobre o erário público.

5. Nas demandas previdenciárias em que figure como parte a Fazenda Pública, a ponderação de princípios assume papel ainda mais relevante. A manutenção de multa excessiva em desfavor do INSS compromete os deveres constitucionais de eficiência e economicidade, afetando negativamente o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário e, por conseguinte, o interesse público primário.

6. A alegação de que valores vencidos estariam cobertos por coisa julgada material, conforme entendimento extraído do EAREsp 1.479.019/SP, não se aplica ao caso em tela. A ratio decidendi daquele precedente refere-se à relação de direito privado, sendo inaplicável às hipóteses em que o Estado figura como devedor e a desproporcionalidade da multa compromete princípios constitucionais de relevância superior. Há, pois, distinção material suficiente que autoriza a revisão retroativa das astreintes, desde que mantida a finalidade coercitiva da medida.

7. Por fim, a readequação do valor diário da multa para R$ 100,00 é medida equilibrada, compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência dominante e proporcional à gravidade do descumprimento. Não se trata de premiar o inadimplemento, mas de garantir que a medida de coerção não ultrapasse os limites de sua finalidade legítima, nem se converta em fonte indevida de enriquecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada nos termos do art. 537, do CPC, pode ser revista pelo juízo da execução, quando configurada desproporcionalidade em relação à obrigação principal. 2. Em demandas contra a Fazenda Pública, é legítima a readequação da multa coercitiva com fundamento na razoabilidade, na vedação ao enriquecimento sem causa e na proteção ao erário".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 537, § 1o; CC, art. 884; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706 (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.04.2014); STJ, AgInt no AREsp 1515313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 10.06.2024; TRF1, AG 1032430-56.2019.4.01.0000, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, j. 17.04.2023; TJMT, Apelação Cível 0005533-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.10.2024.

(TJMT – Agravo Interno no 1007061-38.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

Na hipótese, o montante de R$ 50.000,00 representa aproximadamente 154% do valor principal da condenação, circunstância que, por si só, denuncia manifesta desproporção. Nesse caso, a manutenção integral da multa implicaria frontal violação aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a tratar-se de verba a ser custeada pelo INSS, ao princípio da eficiência administrativa e da boa gestão dos recursos públicos.

Há, portanto, nítido conflito de princípios: de um lado, a dignidade da pessoa humana, a proteção social e a efetividade da tutela jurisdicional em favor do segurado hipossuficiente; de outro, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção do erário, com vistas à preservação do equilíbrio do sistema previdenciário. A solução exige ponderação.

Nessa ponderação, não se nega prioridade à tutela do direito fundamental do agravante ao recebimento tempestivo de seu benefício. Essa prioridade se materializa, na espécie, pela própria fixação de multa diária expressiva e pela manutenção de um valor significativo – R$ 20.000,00 – a título de
astreintes
, mesmo após o cumprimento tardio da obrigação pelo INSS. Trata-se de montante que ainda representa parcela substancial do crédito exequendo, a reforçar o caráter pedagógico da sanção e a desestimular futuras condutas omissivas da autarquia.

Por outro lado, a redução de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 afasta o caráter manifestamente desarrazoado da multa, a aproximá-la do patamar de equilíbrio entre a gravidade do atraso e o valor da obrigação principal. O que se faz, em suma, é impedir que a multa, concebida para garantir a efetividade da tutela, se converta em elemento de distorção do próprio sistema, a onerar o erário em quantia que já não se justifica à luz do comportamento concreto do devedor.

Ressalte-se que a decisão agravada não premiou o inadimplemento estatal, pois manteve reconhecida a mora do INSS e preservou parcela relevante da multa, ao mesmo tempo em que incluiu na conta os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do segurado, a reforçar a integridade do crédito do exequente.

Logo, pode-se concluir que a redução da multa para R$ 20.000,00 harmoniza, de forma proporcional, os interesses em jogo, a assegurar ao segurado considerável acréscimo patrimonial decorrente da mora estatal, sem transformar as
astreintes
em fonte de enriquecimento injustificado em detrimento do erário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026